Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-66.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003693-66.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAZIRE FORTE BELO - CPF: 103.385.191-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutindo no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Dazire Forte Belo
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, proveu o recurso do ente estadual e desproveu o recurso da ora Embargante.

A Embargante sustentou diversas omissões no acordão objurgado, sendo elas: (i) omissão ao art. 199, I do Código Civil e a condição suspensiva da execução da sentença pelo deferimento do efeito suspensivo à ação rescisória pela Medida Cautelar no 90; (ii) omissão ao não reconhecer que entre o trânsito em julgado da sentença e o acórdão da rescisória que anulou a sentença, não decorreu o prazo de cinco anos; (iii) omissão ao precedente do STJ no julgamento do RESP 1315537/CE, que reconhece a suspensão da prescrição para executar sentença enquanto pende a ação rescisória; (iv) omissão ao art. 1.008 do CPC pela ausência de interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso e (v) preclusão consumativa do art. 507 do CPC que impede o conhecimento ex officio da prescrição.

Ao final, requereu o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, anulando-se o acórdão embargado e proferindo julgamento do mérito da apelação da Embargante; manifestou também a pretensão de prequestionamento para eventual interposição de recursos extraordinários.

Em contrarrazões, o ente estadual pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 138989658).

Os embargos foram rejeitados (Id n. 143930655), por unanimidade.

A embargante interpôs recurso especial, que
foi provido, para acolher a tese de omissão quanto à não manifestação específica sobre o efeito suspensivo conferido nos autos da ação rescisória
(Id n. 1

95398155).

A Vice-Presidência determinou o retorno do feito para o rejulgamento dos embargos, nos contornos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (Id n.196556347)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão impõe o rejulgamento dos embargos, após o Superior Tribunal de Justiça prover o recurso especial, acolhendo a tese de omissão defendida pela embargante.

Pois bem.

O recurso especial foi provido, para acolher a tese de omissão quanto à não manifestação específica sobre o efeito suspensivo conferido nos autos da ação rescisória, que albergaria a condição suspensiva do prazo prescricional, mudando totalmente o resultado do julgamento, porquanto impediria a execução da sentença.

A alegação de vício de omissão merece acolhida, haja vista que o argumento da embargante foi
quanto à impossibilidade de execução da sentença, enquanto pendente a rescisória que anulou a sentença, antes de ser reformada pelo STJ. Não se discutiu o prazo prescricional quinquenal do tema repetitivo do Resp 1251993/PR, mas a suspensão do prazo prescricional pela interposição da ação rescisória nos termos do precedente do STJ no Resp 1315537/CE.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha invocado o art. 489 do CPC1973 para afirmar que a interposição da ação rescisória não suspenderia a execução da sentença, não apreciou o argumento de que foi deferida cautelar à ação rescisória suspendendo a execução da sentença pela Medida Cautelar Inominada no 90. Logo, de fato, se a ação rescisória foi processada com efeito suspensivo, há de se reconhecer que o acórdão embargado omitiu a regra do art. 199, I do Código Civil, que impede o curso da prescrição pendendo condição suspensiva.

Outrossim, o trânsito em julgado da ação rescisória ocorreu somente em 30/09/2011 (id 129626170, p. 82), sendo que o requerimento do cumprimento de sentença foi protocolado em 09/11/2011 (id 129620697, p. 63), ou seja, realmente, menos de dois meses do trânsito em julgado da ação rescisória.

Assim, há de ser sanada a omissão ao art. 199, I do Código Civil e ao alegado deferimento da medida cautelar no 90, que processou a ação rescisória do Apelado, ora embargante, com efeito suspensivo, que impediu a execução da sentença antes do seu trânsito em julgado ocorrido somente em 30/09/2011, afastando, pois, a prescrição da execução da sentença iniciada em 09/11/2011.

Dessa forma,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando a omissão apontada, atribuir-lhes
efeito modificativo
, para anular o acórdão embargado, ante o afastamento da prescrição da execução da sentença, de forma que seja proferido julgamento do mérito da apelação da embargante.

É como voto.
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024